Tribunal: TJSP
Processo: 0004095-21.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06. Preliminar para recorrer em liberdade. Descabimento. Pretensão de absolvição por insuficiência de prova. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedidos requerendo a redução da pena-base para o

Ementa:
Apelação. Artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06. Preliminar para recorrer em liberdade. Descabimento. Pretensão de absolvição por insuficiência de prova. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedidos requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, reconhecimento da confissão, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Preliminar rejeitada e recursos defensivos não providos.